Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712721-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João José Rezende contra a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 88277646 do processo n. 0707949-13.2020.8.07.0018), que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 25256859), afirma ser profissional liberal autônomo, sem vínculo empregatício formal, e que o exercício da odontologia é sua única fonte de renda. Sustenta que o contexto socioeconômico decorrente da pandemia da Covid-19 agravou seus problemas financeiros, pois os atendimentos em seu consultório odontológico foram restringidos, por determinação do Governo do Distrito Federal, razão pela qual necessita da ajuda de seus familiares para sua subsistência. Estima que suas despesas mensais fixas correspondem a R$2.951,77 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), sem contar os gastos com alimentação e transporte. Destaca, para corroborar suas alegações, ter sido ajuizada em seu desfavor ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis da sala comercial onde funciona seu consultório de odontologia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido, de pronto, o benefício da gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o processamento do recurso e do processo de origem, sem necessidade do recolhimento de custas e quaisquer outras despesas processuais. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, pois o benefício da gratuidade de justiça constitui o pedido principal do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a, logo após o recebimento do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza o deferimento do pedido desde que estejam presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se, da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Sob esse ângulo, passa-se à análise do pedido liminar apresentado nas razões recursais. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O regramento para concessão do referido benefício está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, observa-se que o recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo a quo, que indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas processuais, sob os seguintes fundamentos (ID 88277646 – autos de origem): Não merece amparo o pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo embargante. Com efeito, instado a comprovar a sua condição de hipossuficiência, não juntou comprovante de rendimento. Observa-se que a parte limitou-se a acostar demonstrativos de despesas do ano de 2021, e a declaração de imposto de renda de 2018. Os documentos não refletem a atual situação financeira do embargante. Isso porque as despesas de forma isolada, por óbvio, não revelam a renda do embargante. A declaração de imposto de renda, por sua vez, diz respeito a situação fática de dois anos atrás. Como mencionado na decisão de emenda, o embargante é pessoa com profissão indicada e em exercício de sua atividade, como se observa dos documentos acostados ao ID 87966151/87966154. Foi-lhe possibilitada a comprovação de sua hipossuficiência, com a indicação expressa quanto à juntada do comprovante de rendimentos, contudo, não o fez. Não há como concluir, portanto, que o recolhimento das custas processuais e/ou eventuais verbas decorrentes da sucumbência (se existir) colocará em risco o sustento do embargante. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo a oportunidade do recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, recurso cabível contra o ato que rejeita o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Compulsando os autos de origem, verifica-se, neste juízo inicial, que o agravante é odontologista, profissional liberal, locatário de sala comercial na qual funciona seu consultório odontológico. Os documentos juntados em emenda à petição inicial – declaração de imposto de renda, contrato de locação de imóvel comercial, comprovante de despesas com condomínio, energia elétrica e água, e recibo de pagamento aos serviços prestados por secretária (ID 87966148 a 87966156) – não são suficientes, por si sós, para evidenciar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Vale destacar que a declaração de imposto de renda refere-se ao ano-calendário 2018, o que dificulta a análise da atual condição financeira do recorrente. Se levado em consideração o documento enviado à Receita Federal, observa-se que ele auferiu R$47.260,00 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta reais) durante o ano de 2018, o que perfaz a média de R$3.938,33 (três mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) mensais, valor que é superior ao parâmetro salarial nacional. Ademais, embora mencione, nas razões recursais, ter sido afetado pelo contexto socioeconômico oriundo da pandemia da Covid-19, dependendo da ajuda de familiares para sua subsistência, não se constata nos autos qualquer elemento que corrobore essas alegações. Impende anotar que é insuficiente a simples menção a eventual crise econômico-financeira, sem o apontamento concreto de dados e de circunstâncias que demonstrem absoluta incapacidade para suportar as despesas processuais. Não há, ainda, informações que indiquem a existência de despesas extraordinárias capazes de gerar comprometimento significativo à sua subsistência e de sua família, tampouco situação de endividamento substancial e imprevisível. Cabe salientar que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas, ou com a redução proporcional dos gastos na situação em que o beneficiário tiver de adiantá-los no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Desse modo, nada obsta que, no momento oportuno, a parte interessada reitere o pedido de gratuidade de justiça em relação aos atos que considera não ter condições de custear. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Por fim, é importante ressaltar que o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na instância de origem, razão pela qual não se exige o recolhimento do preparo recursal, questão postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, destaca-se o claro precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido." (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Em arremate, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora